Tribunal: TJDFT
Processo: 0742903-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECONSIDERAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. PREÇO MÍNIMO. SEGUNDA HASTA. VALOR NÃO INFERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Proferida nova decisão pelo d. Juízo “a quo” que, reconhecendo erro material, estabeleceu o valor de referência para a hasta pública do imóvel constrito como sendo o da última avaliação, há perda superveniente do objeto recursal no particular, persistindo o interesse de agir no que diz respeito ao valor da segunda hasta pública para efeitos de arrematação, no qual o executado agravante requer seja de 70% do valor de avaliação.
2. A r. decisão agravada registrou a impossibilidade do bem ser vendido, em segunda hasta, por preço inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, em consonância com o conceito legal de "preço vil" estatuído pelo parágrafo único, do art. 891 do novo CPC: "Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação."
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido.